Tribunal: TJSP
Processo: 2323834-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA CRC-JUD PARA LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAL CÔNJUGE QUE DETENHA BENS DE MEAÇÃO PENHORÁVEL. INDEFERIMENTO DE VEDAÇÃO A QUE O EXECUTADO PARTICIPE DE COMPETIÇÕES DE STOCK CAR, FORMULADO PELO EXEQUENTE PORQUE A ORIGEM DA DÍVIDA É A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESPORTIVO DESTINADO A ESSA COMPETIÇÃO ESPECÍFICA. INSURGÊNCIA PARCIALMENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA CRC-JUD PARA LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAL CÔNJUGE QUE DETENHA BENS DE MEAÇÃO PENHORÁVEL. INDEFERIMENTO DE VEDAÇÃO A QUE O EXECUTADO PARTICIPE DE COMPETIÇÕES DE STOCK CAR, FORMULADO PELO EXEQUENTE PORQUE A ORIGEM DA DÍVIDA É A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESPORTIVO DESTINADO A ESSA COMPETIÇÃO ESPECÍFICA. INSURGÊNCIA PARCIALMENTE SUBSISTENTE. PESQUISA INVIÁVEL, POIS BUSCA-SE, AFINAL, PENHORA DE BENS DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. QUANTO À VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES AUTOMOBILÍSTICAS COM O VEÍCULO LOCADO, A MEDIDA ATÍPICA SE INSERE NO PERMISSIVO DO ART. 139, IV DO CPC, COMO FORMA DE COMPELIR O EXECUTADO PESSOA FÍSICA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a proibição de participação do executado em competições de Stock Car e a pesquisa de eventuais relações matrimoniais do executado para penhora de meação. O título executivo extrajudicial é um contrato de locação de veículo de competição para participação no Campeonato Brasileiro de Stock Car Pró Series de 2023. O executado descumpriu cláusula de pontualidade de pagamentos, alegando perda de patrocínio esportivo. A execução foi ajuizada, mas os executados não foram citados.
II. A questão em discussão consiste em (i) verificar se é justificável a pesquisa de banco de dados para identificar bens de meação de eventual cônjuge do locatário e (ii) se é factível a adoção de medidas atípicas como a requerida para compelir os executados ao pagamento da dívida.
III. Razões de Decidir. A pesquisa de bens de terceiros estranhos à lide é inadequada, pois não há prova de que a dívida reverteu em benefício de eventual entidade familiar. A adoção de medidas atípicas é autorizada pelo art. 139, IV, do CPC, e, in casu condicionada à citação dos executados, autoriza-se a vedação à participação do locatário em competições automobilísticas com o veículo locado, sob pena de multa de R$ 50.000,00 por evento e apuração de crime de desobediência.
IV. Tese de julgamento: 1. A pesquisa de bens de terceiros estranhos à lide é inadequada, sem prova de reversão do valor da dívida em benefício da entidade familiar. 2. Medidas atípicas são autorizadas para assegurar a efetividade da execução e no caso em tela guardam relação com o objeto da lide, pois a locação do veículo se deu com o objetivo de participação em corridas automobilísticas.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.